Tribunal: TJMT
Processo: 1001227-17.2022.8.11.0014
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001227-17.2022.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOCENIL PAULO DA SILVA - CPF: 630.263.331-15 (APELADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), JOSIMAR ANDRE DA SILVA - CPF: 893.111.751-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON MOREIRA NEVES - CPF: 034.931.751-83 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 494.953.484-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FARID MARSZAL - CPF: 406.606.301-25 (VÍTIMA), LAURA KEILLE VENTURA DE MATOS - CPF: 954.854.811-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –

AMEAÇA – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL QUANTO À TENTATIVA DE FEMINICÍDIO
–
1.

PENA
BASILAR
– NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PROCEDÊNCIA –

CULPABILIDADE ELEVADA – PREMEDITAÇÃO E MULTIPLICIDADE DE GOLPES – CONSEQUÊNCIAS GRAVES –

ABALO PSICOLÓGICO SIGNIFICATIVO E DURADOURO –
2.
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
– 1/8

SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO CRIME – PROCEDÊNCIA –

HARMONIA COM ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR –
3. CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– FRAÇÃO REDUTIVA

DE 1/6 RECONHECIDA
DE OFÍCIO
– FALTA DE FUNDAMENTO PARA ADOÇÃO DE FRAÇÃO INFERIOR –
4. CAUSA

DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA DO CRIME
– FRAÇÃO DE 1/2 – ALMEJADA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 –

PROCEDÊNCIA –
PROXIMIDADE DE EXAURIMENTO DO CRIME –
5.
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR
–

PROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – RECURSO
PROVIDO – CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
(Enunciado no. 49 da TCCR/TJMT).

Outrossim,
“(...) O
trauma psicológico causado pelo crime foi relevante e duradouro, ao ponto de causar alteração de comportamento e reflexos significativos na vida pessoal da vítima, além de ser evidente o abalo emocional demonstrado por ela durante a sessão do Tribunal do Júri, justificando, portanto, a aferição negativa das consequências do crime de tentativa de feminicídio. (...)”
(TJMT 10040286120218110006, Relator Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Publicação: 22/08/2023)

2.
“(...) o aumento de 1/8 para cada circunstância desfavorável, sobre o intervalo da pena em abstrato prevista no preceito secundário do crime de homicídio qualificado (18 anos), o que corresponde a um acréscimo de 2 anos e 3 meses à pena mínima cominada pelo tipo penal, por cada vetor desfavorável, está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. (...)”
(STJ 2.347.902/TO, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 19/4/2024);

3.

Apesar da legislação não prever frações de aumento ou diminuição em face de atenuantes e agravantes, no cálculo da segunda fase dosimétrica, o entendimento do STJ, com o qual faz coro este tribunal, é no sentido de que a fração inferior a 1/6 deve ser fundamentada, sob pena de insubsistência
;

4.
“(...) A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. Logo, se percorrida a fase de execução do delito quase que na sua integralidade, a redução pela tentativa incide na fração mínima (...)”
(TJMT 0039388-68.2018.8.11.0042, Relator Luiz Ferreira da Silva, Publicação: 17/02/2023);

5.
“A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”
(Enunciado no. 14-A, TCCR/TJMT). Portanto, tratando-se de violência doméstica contra a mulher e constatando-se que houve pedido expresso com o oferecimento da denúncia, impõe-se a condenação do réu ao pagamento de
valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Poxoréu/MT
., que materializou a decisão do Tribunal do Júri, condenando
Jocenil Paulo da Silva
como autor dos crimes de
Feminicídio tentado
(art. 121, § 2o, IV e VI c/c art. 14, II, CP) e Ameaça (art. 147, CP), às penas de
6 anos
de
reclusão
e
1 mês
de
detenção
, em regime
semiaberto
(Id. 210084191).

Em suas
razões
recursais, exclusivamente no
tocante
ao delito de
feminicídio tentado
, o Ministério Público pleiteou a
exasperação da pena-base
, com a negativação da
culpabilidade
do réu e das
consequências do crime
. Além disso, postulou o reajuste do
quantum
de
acréscimo da pena basilar para 1/8
do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, para
cada circunstância judicial considerada desfavorável
. Na terceira fase da dosimetria penal, pleiteou a aplicação da
causa de

diminuição de pena
pela tentativa, na
fração mínima de 1/3
, bem como,
a fixação de um valor mínimo para a reparação dos danos
decorrentes da infração penal (Id. 210084212).

Nas contrarrazões, a defesa de
Jocenil Paulo da
Silva pleiteou
o
desprovimento
do apelo (Id. 210084215).

Em parecer, a PGJ opinou pela total
procedência do recurso
interposto pelo d. Promotor de Justiça, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 216569677):

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes de ameaça e de tentativa de feminicídio (artigo 147 e 121, §2o, IV e VI, este último c/c artigo 14, II, todos do CP) – Sentença condenatória – Recurso do Ministério Público: 1. Questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, pedindo a exasperação da pena-base pela negativação também das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às consequências do crime, bem como a diminuição da fração de redução da pena pela tentativa para 1/3 (um terço), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo apelado – PROCEDÊNCIA – A conduta do apelado deve ser severamente censurada, não só pela gravidade concreta de sua conduta em si, mas pela intensidade do dolo demonstrada em sua execução; o crime foi premeditado, a vítima ficou sob o domínio do agressor por aproximadamente 40 (quarenta) minutos, sofreu diversas agressões, dentre elas 11 (onze) facadas e ainda foi obrigada a lamber o próprio sangue na faca que a perfurou; a vítima ainda hoje faz acompanhamento psicológico para lidar com os traumas da violência sofrida – 2. Pede ainda a fixação de valor mínimo a título de indenização pelos danos causados pelos crimes praticados – PROCEDÊNCIA – Na condenação criminal, a fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos materiais e morais independe de prova da existência do dano, por se tratar de dano presumido em decorrência da prática delitiva e, à luz do que nos orienta a jurisprudência do STJ (Tema 983), nos casos de crimes praticados no contexto de violência doméstica, hipótese dos autos, exige-se apenas que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia; no caso, o órgão de acusação formulou pedido indenizatório expresso na denúncia e nos memoriais finais, logo, a fixação de valor indenizatório na sentença é medida que se impõe – PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que, no dia 7.8. 2022,

por volta das 22 horas, no Lote 742, Assentamento Vale dos Sonhos, Poxoréu/MT.,
Jocenil Paulo da Silva
ingressou sem autorização na residência de sua ex-companheira, a vítima
Laura Keille Ventura dos Santos
, apagou as luzes do imóvel e à espreita, aguardou que ela entrasse na casa, momento em que ele desferiu diversos golpes contra ela utilizando-se de um facão.

Durante o ataque, ele arrastou a vítima até o banheiro, onde, além de ameaçá-la de morte, exigiu que ela lambesse a arma utilizada na agressão. A conduta do réu só não causou a morte da vítima em virtude da intervenção imediata de policiais. Ademais, na mesma data, o réu invadiu a residência e, armado com um facão, proferiu ameaças de morte contra o senhor
Antônio Farid Marszal
, tio da vítima, o qual conseguiu evadir-se e buscar auxílio junto a vizinhos.

Respeitado o rito próprio dos crimes dolosos contra a vida,
Jocenil Paulo da Silva
foi condenado como autor dos crimes de Feminicídio tentado (art. 121, § 2o, IV e VI c/c art. 14, II, CP) e Ameaça (art. 147, CP), às penas de
6 anos de reclusão e 1 mês de detenção, em regime semiaberto.

Neste grau de jurisdição,
exclusivamente no tocante ao delito de feminicídio tentado,
o Promotor de Justiça
pleiteou a exasperação da pena-base, com a negativação da culpabilidade do réu e das consequências do crime. Além disso, solicitou o reajuste do quantum de acréscimo da pena basilar para 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável. Na terceira fase da dosimetria, pleiteou a aplicação da causa de diminuição de pena pela tentativa na fração mínima de 1/3, bem como a fixação de um valor mínimo para a reparação dos danos decorrentes da infração penal.

I – PENA-BASE

Na primeira fase dosimétrica, o juiz considerou como desfavorável ao réu, os motivos (aplicado como qualificadora reconhecida pelos jurados) e as circunstâncias do delito diante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, o que também foi reconhecido pelos jurados, contudo, razão assiste ao órgão acusatório quanto à necessidade de serem negativadas a culpabilidade do réu e as consequências do crime.

De fato, a culpabilidade do réu revela-se elevada, pois, o crime foi premeditado. O acusado muniu-se de um facão, invadiu a residência da vítima de forma deliberada, escondeu-se e aguardou sua chegada para então atacá-la. Esse prévio planejamento demonstra a intenção do réu de maximizar as chances de sucesso em sua empreitada criminosa, denotando um elevado grau de determinação e frieza na execução do delito.

Sobre a possibilidade da premeditação ensejar a negativação da culpabilidade do réu, é o entendimento do STJ:

“(...) Esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade (...)” (AgRg no AREsp n. 2.312.848/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

E também desta Corte Estadual:

“(...) Deve ser mantida a circunstância judicial da culpabilidade, porquanto, justificada de forma idônea na premeditação a demonstrar grau de reprovabilidade superior ao comum, restando necessário o recrudescimento nesse particular. (...)” (N.U 0018229-50.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

No mesmo sentido, é o Enunciado no. 49 da TCCR (
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
).

É importante ressaltar, ainda, que a negativação da culpabilidade do réu pelo planejamento prévio do crime não configura
bis in idem
em relação à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecida pelos jurados. Isso porque, a qualificadora refere-se especificamente ao modo como o crime foi executado, surpreendendo a vítima e impossibilitando sua defesa. Já a elevação da culpabilidade decorre da premeditação, que reflete o grau de determinação e frieza do réu ao planejar e preparar meticulosamente o crime, com o intuito de assegurar o sucesso de sua empreitada criminosa. Portanto, trata-se de aspectos distintos que, embora relacionados, incidem sobre elementos diversos da conduta delitiva.

Não fosse suficiente, como bem destacou o
Parquet
, a multiplicidade de golpes desferidos pelo corpo da vítima, seja por meio de instrumento contundente ou corto cortante, também revela uma culpabilidade mais elevada que aquela já prevista no tipo penal.

Acerca da matéria, é o entendimento deste TJMT:

“(...) O emprego de violência excessiva contra a vítima, consubstanciada nos múltiplos golpes de faca, constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, decorrente da negativação da culpabilidade, por traduzir maior reprovabilidade da conduta. (...)” (TJMT 10007233120218110051, Relator Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Publicação: 24/10/2022)

In casu
, extrai-se do exame de corpo de delito, que a vítima apresentou onze lesões espalhadas por todo o seu corpo, sendo seis lesões corto cortantes, três hematomas, uma equimose e uma escoriação, suficiente a demonstrar o intenso uso de violência contra a vítima, revelando culpabilidade elevada do réu.

Como se tudo isso não bastasse, consta do conjunto probatório, que a vítima foi obrigada pelo réu, a lamber seu próprio sangue na arma branca. Tal comportamento não apenas intensifica a crueldade e a humilhação infligidas à vítima, mas também evidencia um grau ainda mais elevado de desprezo pela dignidade humana e uma intenção sádica de causar sofrimento psicológico e emocional. Tal conduta indica um maior desvalor na ação do réu, justificando a negativação da sua culpabilidade, dado o caráter desumano e degradante do ato, que vai além da mera tentativa de feminicídio.

Igualmente, as consequências do crime devem ser negativadas, considerando o impacto profundo e duradouro que a tentativa de feminicídio causou na vítima. Em seu depoimento, ela relatou que ficou extremamente abalada após ser atingida por diversos golpes de faca, chegando a suplicar pela própria vida ao lembrar de sua filha em tenra idade. Ademais, a vítima afirmou que continua sofrendo com as consequências do crime, estando em tratamento psicológico. Diante disso, o modo brutal de execução do crime gerou um abalo psicológico significativo e duradouro, o que justifica a valoração negativa dessa circunstância judicial, sem que seja necessária a apresentação de laudo psicológico para comprovação adicional.

Eis o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“(...) Para uma análise desfavorável da circunstância judicial das consequências do crime, é necessário que ocorra uma transcendência do resultado típico, ou seja, que as consequências ocorridas no caso em concreto trasbordem aquelas já previstas no tipo penal e já reprovadas pelo legislador no ato de cominar a pena, em abstrato, no preceito secundário da norma penal incriminadora. No mais, é assente o entendimento de que o dano psicológico causado é compatível com a valoração negativa da circunstância judicial relativa à consequência do crime, ainda que se trate de delito cometido com violência e grave ameaça, desde que devidamente comprovada pelo depoimento prestado em juízo, como no caso em apreço,
sendo prescindível o exame pericial ou laudo médico para se comprovar a extensão dos danos psicológicos decorrentes da infração
. No caso em análise,
o trauma psicológico causado pelo crime foi relevante e duradouro, ao ponto de causar alteração de comportamento e reflexos significativos na vida pessoal da vítima, além de ser evidente o abalo emocional demonstrado por ela durante a sessão do Tribunal do Júri, justificando, portanto, a aferição negativa das consequências do crime de tentativa de feminicídio
. (...)” (TJMT 10040286120218110006, Relator Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Publicação: 22/08/2023) Destaquei

II –
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE

Verifica-se que, em razão de uma circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime), o magistrado
a quo
exasperou a pena-base do réu em um ano acima do mínimo legal (correspondendo à fração de 1/12), contudo, realmente, esse
quantum
merece reparo, sendo muito inferior àquele que considero proporcional e adequado para negativação de cada circunstância judicial na primeira fase dosimétrica.

Com efeito,
sobre o cálculo de majoração da pena-base este e. TJMT já consolidou o entendimento de que “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena -base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando -se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(
Enunciado n. 39
).

O STJ já decidiu acerca da matéria, entendendo ser possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de
1/6 (um sexto) sobre a pena-base
,
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
e, até mesmo, outra fração (Vide AgRg nos EDcl no HC n. 796.565/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 24/5/2024).

A exasperação da pena basilar em
quantum
diverso (seja inferior ou superior) daquele entendido como adequado e proporcional exige fundamentação idônea
. In casu
, o magistrado aplicou a fração ínfima de 1/12 sem expor qualquer motivação para tanto, impondo-se o provimento do apelo ministerial para que a fração seja majorada.

No caso em questão, não há fundamento para a aplicação de uma fração tão reduzida, enquanto abundam razões para se exasperar a pena-base, inclusive em um
quantum
superior a 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime.

Isso porque, conforme exaustivamente exposto anteriormente, o réu não apenas premeditou o crime, mas também causou onze lesões no corpo da vítima e a obrigou a lamber a faca contendo seu próprio sangue. Esse conjunto de circunstâncias revela uma reprovabilidade ainda maior da conduta, demonstrando uma culpabilidade exacerbada por parte do réu.

Nesse contexto, entendo ser perfeitamente possível a adoção do critério almejado pelo Ministério Público, o que é amplamente admitido pela Corte Superior,
in verbis
:

“(...) Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência e passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima (AgRg no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

III –
CRIME TENTADO

Diante da incidência da causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP (crime tentado), a pena do réu, na terceira fase, foi reduzida em 1/2, contudo, o órgão acusatório pugnou que seja aplicada a fração redutiva mínima de 1/3.

E o pedido merece provimento, pois, apesar dos golpes não terem resultado em perigo de vida para a vítima (conforme consta no Laudo de Exame de Lesões Corporais sob Id. 160539279), o réu acarretou onze lesões por todo o corpo da vítima, acarretando-lhe, ao menos, seis lesões corto contantes variando de 3 a 6 cm cada. A propósito, consignou-se na sentença que uma das lesões chegou a atingir o osso esterno da vítima, levando em consideração o
“número de lesões, profundidade de algumas lesões e de que uma lesão foi em área mais vital (osso do esterno peito)”
.

Diante desse cenário, constata-se que o
iter criminis
foi em sua maior parte percorrido, aproximando-se sobremaneira da consumação, de modo que, aplicável a fração mínima almejada pelo Ministério Público neste recurso de Apelação Criminal.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente jurisprudencial:

“(...) A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. Logo, se percorrida a fase de execução do delito quase que na sua integralidade, a redução pela tentativa incide na fração mínima (...)” (TJMT 0039388-68.2018.8.11.0042, Relator Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, Publicação: 17/02/2023)

E, ainda, eis o teor do
Enunciado Orientativo no 46
da TCCR/TJMT:

“A fração de redução de pena aplicável em razão da tentativa deve ser elegida com base no iter criminis percorrido na prática da conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação (Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 46, TJMT, IUJ n.o 101532/2015, DJe n.o 9998, de 11/04/2017). ”

IV – DOSIMETRIA – FEMINICÍDIO TENTADO

Diante das considerações expostas neste
decisum
, havendo três circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), exaspero a pena basilar do réu em 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, para cada vetorial negativo, fixando a reprimenda basilar em
18 anos e 9 meses de reclusão
.

Na segunda fase dosimétrica, presente a atenuante da confissão espontânea, o magistrado
a quo
reduziu a pena em 1 ano. Todavia, entendo que,
de ofício
, acompanhando o entendimento da Corte Superior com o qual coaduno,
deve ser modificada a fração redutiva para 1/6
(Vide STJ 2.124.779/SE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/6/2024). Assim, encontra-se a pena intermediária de
15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão
.

Na terceira etapa, diante da causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, CP), considerando os fundamentos acima exarados, diminui-se a pena em 1/3, encontrando-se
10 anos e 5 meses de reclusão
.

À mingua de quaisquer outras causas modificativas da reprimenda, fixo-a definitivamente em
10 anos e 5 meses de reclusão
.

Além do crime de Homicídio tentado, o réu foi condenado por autoria do crime de Ameaça,
à pena de
1 mês de detenção
. Assim, realizado o concurso material de penas (Homicídio qualificado e Ameaça), fica a resposta penal em
10 anos e 5 meses de reclusão
, além de
1 mês de detenção
.

Quanto ao crime de Feminicídio tentado, diante do
quantum
de pena imposto ao réu, como consequência, fixo o regime prisional
fechado
(art. 33, § 2o, “a”, CP).

Já com relação ao delito de
Ameaça (art. 147, CP)
, por ser apenado com detenção, mantenho o regime prisional
semiaberto
.

V - REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO

Prosseguindo, ainda quanto ao crime de Feminicídio tentado, impõe-se fixar em desfavor do réu o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, pois, houve pedido expresso na denúncia para a condenação no preceito contido no art. 387, inc. IV, do CPP, conforme se extrai do Id. 160539286 - Pág. 3.

Nesse sentido o Enunciado Orientativo no 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”
.

Visto isso, havendo contraditório e ampla defesa, vez que desde o oferecimento da denúncia a defesa tinha conhecimento do pedido, cabendo a ela contraditar o requerimento, demonstrando a impossibilidade do pagamento, imperiosa a fixação do valor indenizatório mínimo.

Sobre a matéria:

“(...) Nos casos de violência no âmbito doméstico, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, sendo prescindível, para tanto, a realização de instrução probatória específica, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
, nos termos da pacífica jurisprudência do c. STJ. (...)” (TJ-MT - APR: 10007263620218110002, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 09/08/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/08/2023)

No que concerne ao valor a ser fixado, deve haver observância dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
, atendendo às finalidades de reparação do dano e repressão da infração penal.

Especificamente na hipótese em exame, o dano moral ficou configurado e, claramente,
a gravidade da infração se afastada do ordinário, na medida em que a vítima permaneceu sob o poder do apelante por cerca de 40 minutos, sendo constantemente ameaçada de morte, vendo-o debochar das suas súplicas para permanecer viva, recebendo diversos golpes de faca
.

Entretanto, apesar da extrema gravidade da conduta, é certo que também deve ser observada a condição econômica e social do réu, de modo que o pagamento da reparação cível não acarrete prejuízo no sustento próprio.

Vale ressaltar que a norma penal não limitou ou regulamentou a forma como será quantificado o mínimo para a indenização, porém deve ser considerado o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, não deixando, ainda, de considerar a condição econômica do réu, vez que tal reparação deve ter caráter pedagógico, não representando o seu empobrecimento.

Nesse sentido, este e. Tribunal:

“(...) Havendo excesso na fixação da indenização por danos morais, o valor deve ser reduzido e adequado levando-se em conta não apenas a extensão do dano, como também a capacidade econômica do ofensor. (...)” (N.U 1000966-76.2023.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

In casu
, segundo a qualificação do réu realizada na delegacia, ele é pessoa simples, desempenhando a atividade laboral de pedreiro, com salário de R$2.800,00, sendo assistido pela Defensoria Pública.

Assim, levando em consideração os graves danos causados pelo réu, mas tendo em vista sua situação
econômico-financeira
, entendo como suficiente o valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Mediante tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso para, com relação ao crime de Feminicídio tentado:
a)
negativar a culpabilidade do réu e as consequências do crime na primeira fase dosimétrica;
b)
estabelecer como critério de exasperação da pena-base, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime;
c)
aplicar a causa de diminuição da tentativa na fração mínima de 1/3; e,
d)
condenar o réu ao pagamento de valor indenizatório à vítima, a título de reparação dos danos causados pela infração. Outrossim,
de ofício
, na segunda fase da dosimetria penal, estabeleço a fração de 1/6 para redução da pena quanto à atenuante da confissão espontânea.

Via de consequência, redimensiono a pena do réu,
relativamente ao crime de Tentativa de Feminicídio
, para fixá-la em
10 anos e 5 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
.

Além da tentativa de feminicídio, o réu foi
condenado por autoria do crime de Ameaça
,
à pena de
1 mês
de
detenção
. Assim, realizado o concurso material de penas (Feminicídio tentado e Ameaça), fica a resposta penal em
10 anos e 5 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
; e

1 mês
de
detenção
, em regime
semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024